Tribunal: CARF
Processo: 10183.909839/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
S3-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.909839/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.883 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
SPERAFICO DA AMAZONIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PER/DCOMP. INSUMOS. CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE E/OU
RELEVÂNCIA.
A demonstração do critério de essencialidade e/ou relevância no processo de
industrialização ou na prestação de serviço é requisito técnico para fruição do
crédito, inclusive se vinculado o crédito à fase pré-industrial ou industrial, sem
as quais dificulta as atividades.
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
À época dos fatos, a legislação não autorizava o ressarcimento de crédito
presumido à atividade cerealista, o que restou mantido com a instituição do
beneficio por meio da Lei 10.925/2004, que revogou o § 5o do art. art. 3o da Lei
no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das matérias relacionadas às despesas com armazenagem e ao ajuste sobre o rateio e, na parte
conhecida, dar parcial provimento ao recurso voluntário para restabelecer os créditos ordinários
sobre os serviços adquiridos de pessoa jurídica apontados nos itens ‘b’, ‘c’, ‘e’ e ‘f’. E, por
maioria de votos, manter a glosa referente ao item “a” dos serviços glosados, vencida a
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (relatora), que dava provimento. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Laura Baptista Borges.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.909839/2011-29
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.883 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909839/2011-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento - PER no
12725.62970.100708.1.1.09-7477, relativo ao crédito de Cofins vinculada às receitas de
exportação do 1o trimestre de 2004, que solicita o valor de R$ 552.406,68.
O processo trata, também, das declarações eletrônicas de compensação (Dcomp)
no
26992.73325.070211.1.7.09-5449,
no
40283.19210.100511.1.3.09-0322,
no
09876.84602.071111.1.3.09-2800,
no
24415.09065.071011.1.3.09-0290,
no
41737.43851.061211.1.3.09-4510,
no
27735.27510.060911.1.3.09-8503,
no
15484.68034.210211.1.3.09-8020,
no
32647.99547.060411.1.3.09-4683,
no
18217.01805.060611.1.3.09-2063,
no
29760.35224.060711.1.3.09-9348,
no
33766.90695.030112.1.3.09-3602,
no
06132.88750.040311.1.3.09-8011
e
no
37585.10594.050811.1.3.09-3846, que se utilizaram do crédito solicitado no
mencionado pedido de ressarcimento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Itabuna-BA, após analisar o pleito
da interessada (PER e Dcomp vinculadas), emitiu, em 01/02/2012, o Despacho
Decisório Eletrônico (rastreamento no 017603288), por meio do qual:
- reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado no pedido de
ressarcimento no 12725.62970.100708.1.1.09-7477, no valor de R$
55.215,32;
-
homologou
parcialmente
a
declaração
de
compensação
no
26992.73325.070211.1.7.09-5449, até o limite do direito creditório
reconhecido (R$ 55.215,32); e
- e não homologou todas as outras declarações de compensação.
A motivação para o deferimento parcial do pleito da contribuinte, observese,
foi consignada no Relatório sobre Pedidos de Ressarcimentos (e demonstrativos e
planilhas anexos), o qual foi disponibilizado nas “Informações Complementares” do
despacho decisório eletrônico.
Em referido relatório, a autoridade a quo relata, conforme o tópico “Das Glosas
Efetuadas”, que:
“Da análise das diligências empreendidas foram constatadas irregularidades que
resultaram em glosas feitas conforme as planilhas referente ao 1o E 2o trimestre de 2004
e planilha de ajustes dos 1o e 2o trimestre de 2004 que passa a fazer parte deste relatório.
As glosas referem-se a creditamento referente notas fiscais de transferência
referente a despesas de armazenagens e aquisições de mercadorias efetuadas de pessoas
jurídicas (cooperativas) que eram mercadorias sem contribuição e que passou a ser
possível (esta) apenas em maio de 2004 por força da tributação de Cofins e Pis sobre as
cooperativas. Foram efetuadas também glosas de serviços por não estarem ligados
diretamente a produção e/ou serem de pessoas físicas. A legislação da época verberava
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.883 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909839/2011-29

que as aquisições assim definidas dariam direito apenas a crédito presumido e que eles
não poderiam ser objeto de compensação. Também os índices calculados referente à
relação entre as receitas de exportação e a receita bruta total foram corrigidos devido o
contribuinte não ter considerado algumas receitas.”
A interessada foi cientificada do despacho decisório em 09/02/2012 e
apresentou, em 09/03/2012, manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é resumido
a seguir.
Inicialmente, após um breve relato dos fatos, a interessada alega,
preliminarmente, a tempestividade da manifestação de inconformidade apresentada sob
o argumento de que a apresentação ocorreu dentro do prazo legal de 30 (trinta ) dias.
Já na defesa do mérito, a manifestante contesta, primeiramente, as glosas de
“serviços utilizados como insumos”, constantes das relações confeccionadas pela
fiscalização e que foram registradas na contabilidade da empresa nas contas contábeis no
4212045 e no 5113040. Argumenta, em síntese, que o entendimento da autoridade a quo
é equivocado, posto que os serviços glosados são essenciais para o desenvolvimento de
suas atividades. Nesse sentido, menciona os serviços glosados (manutenção de
computadores, equipamentos e máquinas, vigilância e segurança, descarga de
caminhões, ensacamento, criação e atualização de softwares) e traz explicações
relativamente aos serviços prestados para as principais notas fiscais glosadas. No mais,
argumenta que as glosas carecem de fundamentação e que os serviços glosados
conferem, sim, o direito ao crédito da não cumulatividade.
Na seqüência, a interessada traz um longo arrazoado por meio do qual defende a
adoção de conceito mais amplo para o termo “insumo”, que consta dos artigos 3o das
Leis no 10.833, de 2003 (Cofins) e no 10.637, de 2002 (PIS/Pasep). Primeiro afirma,
categoricamente, que a fiscalização não utilizou qualquer fundamentação para a
efetivação das glosas e, também, que não existe qualquer menção direta e expressa aos
créditos que foram efetivamente apurados pela contribuinte. Depois passa a defender o
conceito de “insumo” que entende ser o correto. Alega, em síntese, que o conceito de
insumo, aplicável às contribuições, não pode ser restrito, tal como o conceito físico
aplicado ao IPI, posto que deve abranger todos os fatores de produção necessários para
a produção do bem ou serviço. Diz que o conceito de insumo mais apropriado para ser
aplicado é o do Imposto de Renda, tendo em vista a natureza e materialidade das
contribuições, que são mais próximas desse imposto, cuja base de cálculo (receita)
necessita de todo e qualquer gasto relacionado com as atividades operacionais da
empresa para ser gerada. Sustenta, também, que os tribunais, tanto administrativos
como os judiciais, conforme os Acórdãos que colaciona, têm entendido exatamente no
sentido de sua defesa, devendo-se, portanto, reformar-se a decisão contestada. Ademais,
citando a Solução de Divergência no 15/08, alega que não existem dúvidas que os
serviços glosados concedem o direito ao crédito.
A seguir, a contribuinte insurge-se contra as glosas dos “bens utilizados como
insumos”, relativas ao mês de março de 2004, que foram discriminadas na “Planilha de
Glosas de Março de 2004”. Reforça, novamente, que não existe fundamentação fática e
jurídica para a glosas realizadas e diz que elas referem-se a aquisições de soja das
empresas Coopervale – Coop Agrícola Mista do Vale do Piquiri Ltda e Comercial
Brasil Têxtil e Cereais. Argumenta que referido produto (soja) faz parte de seu processo
produtivo e, nesse sentido, junta amostragem das notas fiscais glosadas (anexo III),
informando que a totalidade das notas fiscais encontra-se à disposição para verificação.
Rechaça, também, as alegações da fiscalização relativas às compras efetuadas de
cooperativas, com os argumentos de que as aquisições foram realizadas na condição de
não cooperado e que as regras e normas do regime não cumulativo das contribuições
devem ser aplicadas nas relações comerciais realizadas entre as sociedades cooperativas
e as demais pessoas jurídicas.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.883 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909839/2011-29

A interessada contesta, também, as glosas relativas ao crédito presumido dos
meses de fevereiro e março de 2004, discriminadas na “Planilha de Glosas de Fevereiro
de 2004” e na “Planilha de Glosas de Fevereiro de 2004”. Argumenta que os
demonstrativos e planilhas elaborados pelo Auditor Fiscal são confusos e não
demonstram claramente os motivos das glosas efetuadas; que “após muito esforço de
advinhação” concluiu que o valor total glosado é concernente ao “Crédito Presumido
relativo ao Estoque de Abertura”; que em nenhum momento a fiscalização fundamenta
as glosas do citado crédito presumido relativo ao estoque de abertura; e que o direito ao
crédito sobre citada rubrica encontra-se previsto no art. 12 da Lei 10.833, de 2003.
Ainda, em relação ao crédito presumido das duas contribuições (PIS e Cofins),
insurge-se contra o entendimento da autoridade a quo no sentido de que ele não pode ser
ressarcido ou compensado com outros tributos ou contribuições. Argumenta que esse
entendimento não tem qualquer fundamento, fere o princípio da não cumulatividade,
previsto no § 12 do art. 195 da Constituição Federal, além de ocasionar o
locupletamento sem causa do Fisco.
Por fim, a interessada pede que a manifestação seja acolhida, de forma a
reconhecer integralmente o crédito pleiteado e a homologar todas as Dcomp vinculadas
ao pedido de ressarcimento.
Às fls. 193, consta despacho da unidade de origem que contém reconhecimento
da tempestividade da manifestação apresentada.
É o relatório.
Em decisão unânime, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba (PR) julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
da empresa, ora recorrente, restabelecendo o crédito atinente às aquisições com cooperativas na
monta de R$ 110.565,10 e decidiu pelo estorno em relação ao crédito presumido sobre o estoque
de abertura para aproveitamento na própria escrita fiscal. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação
do serviço da atividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. AQUISIÇÕES
TRIBUTADAS.
O direito aos créditos da não cumulatividade é devido quando as aquisições dos bens
utilizados como insumos estiverem sujeitas à incidência da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO RELATIVO AO ESTOQUE
DE ABERTURA. APROVEITAMENTO.
O valor correspondente ao crédito presumido relativo ao estoque de abertura, nos
termos da legislação de regência, não pode ser objeto de ressarcimento ou compensação
com outros tributos administrados pela RFB.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.883 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909839/2011-29

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDUSTRIA.
APROVEITAMENTO. DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
O crédito presumido da agroindústria, previsto no § 5a do art. 3o da Lei 10.833, de 2003,
somente pode ser aproveitado para deduzir da contribuição apurada no regime de
incidência não-cumulativa nas operações de mercado interno.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada, a recorrente interpôs recurso voluntário sem trazer novos elementos
de prova e o estruturou no formato abaixo:
III. DO MÉRITO
III.I.
DO
DIREITO
DA
RECORRENTE
AO
CRÉDITO
DE
COFINS
NÃOCUMULATIVO — EXPORTAÇÃO
III.II. DO CONCEITO DE SERVIÇOS INERENTES À ATIVIDADE DA
RECORRENTE
III.III. DO REGIME NÃO CUMULATIVO DA COFINS E O DIREITO AO
CRÉDITO DOS INSUMOS, BENS E SERVIÇOS
III.III.I. DO COMANDO CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE DO
PIS E COFINS
III.IV. DA GLOSA DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
III.V. DA GLOSA QUANTO AO CRÉDITO PRESUMIDO
III.V.I. DA GLOSA DO CRÉDITO PRESUMIDO DO MÊS DE FEVEREIRO DE
2004
III.V.II. DA GLOSA DO CRÉDITO PRESUMIDO DO MÊS DE MARÇO DE 2004
Ao examinar os autos, a 1a Turma da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento deste
CARF, observou que o despacho decisório estava sem as informações complementares anexadas,
justamente o documento que indica os motivos que ensejaram a anulação dos créditos. Por essa
razão, decidiu o Colegiado pela conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem efetuasse a juntada de documentos, como visto:
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência para que a unidade de origem junte aos autos as “informações
complementares da análise do crédito”, documento que instruiu o despacho decisório.
Após, com ciência do documento, a recorrente atravessou petição reiterando os
argumentos despendidos em sua peça recursal e, ainda, incluiu defesa em relação à
armazenagem.
É o que tenho a relatar.
Voto Vencido
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.883 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909839/2011-29

Preenchidos os requisitos necessários de admissibilidade tratados no Decreto no
70.235/72 e RICARF, conheço do Recurso Voluntário.

- Resumo dos fatos. Delimitação da lide.
Indo direto ao cerne da questão, está-se diante de PER/DCOMP de R$
552.406,68, concernente a crédito de Cofins vinculada às receitas de exportação do 1o trimestre
de 2004. Inicialmente, a recorrente teve reconhecida pela fiscalização apenas a monta de R$
55.215,32, restando o saldo remanescente glosado:

Ao julgar a manifestação de inconformidade da recorrente, a DRJ decidiu pelo
restabelecimento do crédito em relação às aquisições junto às cooperativas e pelo estorno do
crédito presumido relativo ao estoque de abertura para uso na própria escrita fiscal, mantendo-se,
contudo, as glosas sobre as despesas com armazenagem, serviços não relacionados a processo de
industrialização e/ou tomados com pessoa física; e o ajuste do rateio. Confira-se teor do decisum:
Mérito
(...)
Nesse sentido, portanto, como não houve qualquer contestação em relação aos
mencionados índices de rateio, os ajustes efetivados pela autoridade a quo nesse quesito
devem ser mantidos.
Serviços Utilizados como Insumo
(...)
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.883 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909839/2011-29

A contribuinte, por sua vez, argumenta que as glosas carecem de fundamentação
e que os serviços glosados conferem, sim, o direito ao crédito da não cumulatividade.
Defende a adoção de conceito mais amplo para o termo “insumo” e, também, que os
serviços glosados são essenciais para o desenvolvimento de suas atividades. Nesse
sentido, menciona os serviços glosados (manutenção de computadores, equipamentos e
máquinas, vigilância e segurança, descarga de caminhões, ensacamento, criação e
atualização de softwares) e traz explicações relativamentes aos serviços prestados para
as principais notas fiscais glosadas.
Veja-se, primeiramente, que as glosas foram efetivadas em relação a serviços
prestados por pessoas jurídicas e pessoas físicas e, também, que a defesa da interessada
não faz qualquer distinção nesse sentido. Defende, como visto, o direito ao crédito sobre
todos os serviços glosados.
No entanto, conforme se verifica nos §§ 2o e 3o do Art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, os serviços prestados por pessoas físicas não concedem o direito ao crédito da
contribuição.
[omissis]
Nesse sentido, portanto, totalmente procedentes as glosas de créditos sobre os
valores de serviços prestados por pessoa física.
Por segundo, no que diz respeito às glosas dos serviços prestados por pessoas
jurídicas, constata-se que a interessada, também, não possui razão.
Isto porque o conceito do termo “insumo” não pode ser entendido na amplitude
defendida na manifestação.
De acordo com a legislação de regência da matéria, a pessoa jurídica pode
descontar créditos de PIS/Pasep e Cofins calculados em relação a bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes. É o que
estabelece o inciso II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, em
sua versão atual.
(...)
No presente caso, conforme a própria manifestante confirma em sua
manifestação, constata-se que os créditos glosados referem-se a prestação de serviços
adjacentes ou não ligados diretamente com as atividades desenvolvidas pela empresa.
Tratamse de “serviços de manutenção de computadores, equipamentos e máquinas,
vigilância e segurança, descarga de caminhões, ensacamento, criação e atualização de
softwares”, os quais não se amoldam ao conceito de “Serviços Utilizados como
Insumo” que é aceito pela autoridade admininistrativa.
Bens Utilizados como Insumo
De acordo com o Relatório sobre Pedidos de Ressarcimentos (e demonstrativos e
planilhas anexos), a fiscalização glosou “Bens Utilizados como Insumo”, no valor de
R$ 2.617.495,48, relativos ao mês de março (de 2004). Sustenta mencionadas glosas
com o argumento de que as mercadorias adquiridas de cooperativas não estavam
sujeitas à incidência da contribuição (Cofins) e que, portanto, não havia o direito ao
creditamento. Acrescenta que a tributação (incidência) e, conseqüentemente o direito ao
crédito, somente passou a ser possível a partir de maio de 2004.
(...)
No tocante à primeira empresa, na verdade, constata-se que os argumentos
utilizados para a efetivação das glosas são totalmente inconsistentes. Referida empresa
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-001.883 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909839/2011-29

não se trata de uma cooperativa e, evidentemente, as glosas não podem ser sustentadas
com o argumento posto pela fiscalização.
Além desse fato, nota-se que, no período em análise (2o trimestre de 2004), a
comercialização de soja no mercado interno entre pessoas jurídicas encontrava-se,
normalmente, no campo de incidência da contribuição (Cofins), e, assim sendo, a
empresa vendedora (Comercial Brasil Têxtil e Cereais Ltda), relativamente às vendas
realizadas (independentemente de estar ou não no regime não cumulativo), estava
obrigada ao recolhimento das contribuições (PIS e Cofins) e a empresa compradora
(Sperafico da Amazônia S/A), relativamente às aquisições efetuadas, tinha o direito ao
creditamento por se encontrar no regime não cumulativo.
Nesse mesmo sentido, inconsistentes as glosas relativas às aquisições de soja da
Coopervale – Cooperativa Agrícola Mista do Vale do Piquiri Ltda.
No período em análise (1o trimestre de 2004), a comercialização de soja no
mercado interno entre uma pessoa jurídica cooperativa e outra pessoa jurídica não
cooperativa estava, também, sujeita à incidência da contribuição (Cofins) na alíquota
normal da cumulatividade (3%), posto que somente a partir de maio de 2004, com a
entrada em vigor da Lei 10.865, de 30 de abril de 2004, que deu nova redação ao inciso
VI do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, é que as cooperativas de produção
agropecuárias passaram a apurar as contribuições (PIS e Cofins) na forma não
cumulativa.
Assim, em conclusão, as glosas relativas aos “Bens Utilizados como Insumo”
(Soja), no valor de R$ 2.617.495,48, do mês de março (de 2004), devem ser revertidas
conforme a Tabela 1 abaixo transcrita. Note-se que o crédito foi recalculado (para o
mercado interno e mercado externo) de acordo com os índices de rateio calculados pela
fiscalização, os quais, ressalta-se, não foram contestados.

Crédito Presumido da Agroindústria

(...)
Ao se analisar as peças do processo, bem como a legislação de regência da
matéria, constata-se que se deve conceder parcial razão à contribuinte.
Isto porque ao se analisar detidamente os demonstrativos e planilhas anexos do
Relatório sobre Pedidos de Ressarcimentos, constata-se que a fiscalização:
(i) reconheceu integralmente o direito ao “Crédito Presumido da Agroindústria”.
Note-se, entretanto, dois pontos importantes que devem ser ressaltados: o primeiro é
que o crédito foi recalculado (para o mercado interno e mercado externo) de acordo com
os índices de rateio calculados pela fiscalização, os quais, repita-se, não foram
contestados; e, segundo, que existe a ressalva de que esse crédito somente pode ser
utilizado na dedução dos valores devidos da própria contribuição, sem possibilidade,
portanto, de solicitar ressarcimento e ou compensação com outros tributos
administrados pela RFB; e
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3101-001.883 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909839/2011-29

(ii) não reconheceu o direito ao “crédito presumido relativo ao estoque de
abertura”
Na verdade o que se verifica é que a fiscalização, ao montar suas planilhas
(“PLANILHA REF GLOSA DE DESPESAS” de fev/04 e mar/04), inadvertidamente,
transcreveu os valores dos “créditos presumidos” que haviam sido informados pela
contribuinte em seus Dacon de forma equivocada. Ao se comparar o Dacon com as
planilhas elaboradas pela fiscalização, vê-se claramente que os valores constantes das
células que registram o “Crédito Presumido da Agroindústria” (“CRÉD PRES AGRO
COFINS”) são os mesmos das linhas 23, fichas 06 do Dacon, que registram os valores
totais dos créditos presumidos. Ou seja, nas planilhas da fiscalização, nas colunas
relativas a apuração do crédito que foi realizada pela contribuinte (Dacon), a
fiscalização, de forma equivocada, considerou nas células relativas ao “Crédito
Presumido da Agroindústria” a soma do “Crédito Presumido Relativo a Estoque de
Abertura” e do “Crédito Presumido da Agroindústria”. Ainda, conforme se verifica na
parte relativa à apuração do crédito de acordo com os critérios da fiscalização (colunas
do lado direito das planilhas), constata-se que a autoridade a quo centrou sua análise no
“Crédito Presumido da Agroindústria” (tanto que fez demonstrativos para sua apuração)
e, simplesmente, desconsiderou os valores concernentes ao “Crédito Presumido
Relativo a Estoque de Abertura”.
Nesse sentido, portanto, é que se deve dar razão à interessada. Como os
valores do “Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura”, informados nos
Dacon, foram sumariamente glosados, sem qualquer justificativa ou
demonstração, as glosas a eles relativas devem ser canceladas.
No entanto, em que pese o reconhecimento integral do “Crédito Presumido
da Agroindústria” (pela fiscalização) e o estorno do “Crédito Presumido Relativo a
Estoque de Abertura”, a questão é que, nos termos da legislação de regência da
matéria, nenhum desses dois créditos poderia ser objeto de ressarcimento e/ou
compensação com outros tributos administrados pela RFB.
O primeiro, encontrava-se previsto no art. 12 da Lei no 10.833, de 2003, nos
seguintes termos:
“(...)
Art. 12. A pessoa jurídica contribuinte da COFINS, submetida à apuração do
valor devido na forma do art. 3o, terá direito a desconto correspondente ao
estoque de abertura dos bens de que tratam os incisos I e II daquele mesmo
artigo, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, existentes na data
de início da incidência desta contribuição de acordo com esta Lei.
(...)”
Já o segundo, conforme o § 5o da mesma lei, o qual previa o direito ao crédito
presumido da seguinte forma:
“(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 5o Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03,
01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3101-001.883 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909839/2011-29

07.12 a 07.14, 15.07 a 1514, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, destinados
à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da COFINS, devida em
cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos
bens e serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no
mesmo período, de pessoas físicas residentes no País. (Revogado pela Lei no
10.925, de 2004)
(...)”
Assim, como se verifica nos dispositivos legais acima dispostos, os referidos
créditos presumidos somente poderiam ser utilizados para o desconto da própria
contribuição, não sendo possível que eles fossem objeto de ressarcimento e/ou de
compensação com outros tributos administrados pela RFB.
Em conclusão, nota-se que a interessada não tem razão quanto ao “Crédito
Presumido da Agroindústria”, posto que foi reconhecido de forma integral e que ele não
pode ser objeto de ressarcimento e/ou compensação.
E por fim, quanto ao “Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura”, nota-
se que, apesar de ter sido decidido pelo estorno das glosas efetivadas pela fiscalização,
essa decisão não tem qualquer influência no resultado final do presente voto, posto que,
como dito, esse crédito presumido também não pode ser ressarcido ou compensado.
Vê-se que a matéria submetida ao colegiado está delimitada 1) nas contratações
com pessoa física ou jurídica para emprego dos serviços na operação industrial; e, 2) na
possibilidade de ressarcimento do crédito presumido.
Antes de adentrar aos tópicos da defesa, cumpre reiterar a preclusão em relação ao
índice de rateio, já constante na decisão recorrida. Vislumbro o mesmo em relação aos serviços
de armazenagem porque não houve contestação clara e específica sobre o tema pela recorrente
em impugnação. Na peça recursal é patente sua inércia, vindo debate apenas por meio de petição
protocolada posteriormente ao resultado da diligência.
Dito isso, de já, decido pelo não conhecimento dos aludidos pontos.

- Conceito de insumos para fins de creditamento de PIS/PASEP e COFINS. Natureza da
atividade desenvolvida pela Recorrente.
Por simples leitura do acórdão recorrido, percebe-se que a temática foi
exaustivamente discorrida não demandando mais discussões.
Ademais, o tema é recorrente no CARF, sendo aplicado por seus conselheiros o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no bojo do REsp no 1.221.170/PR,
julgado na sistemática dos Recursos Repetitivos (alínea ‘b’, inciso II do art. 981 e art. 992, ambos

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissi]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3101-001.883 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909839/2011-29

da Portaria MF no 1.634/2023), posteriormente objeto do Parecer Normativo COSIT/RFB No
05/2018 e da IN RFB no 2.121/2022.
Os critérios firmados para fruição do crédito sobre as contribuições estão
atrelados (a) à essencialidade e/ou relevância dos insumos na prestação dos serviços e na
produção ou fabricação de produtos destinados à venda; (b) às provas da aplicação dos insumos
nas etapas da cadeia produtiva; e, (c) à análise da atividade desempenhada pelo contribuinte
(objeto societário), para verificação da imprescindibilidade do item (a) no item (b).
De acordo com o Estatuto Social anexado aos autos, a recorrente se dedica às
atividades de “1) A industrialização, refinação e comercialização de óleos vegetais; 2) A
conservação, depósito, ensilagem, comercialização de cereais, seus derivados e sub-produtos;
3) A exportação e importação de cereais, seus derivados e sub-produtos; 4) A participação em
outras sociedades, objetivando a mais ampla consecução dos fins sociais ou para usufruir de
incentivos fiscais ou financeiros.”.
Feito o breve introito, passo às rubricas glosadas.

- Serviços adquiridos de pessoa jurídica ou pessoa física.
Em sua defesa, a recorrente argumenta que os serviços de manutenção de
computadores, equipamentos e máquinas, vigilância e segurança, descarga de caminhões,
ensacamento, criação e atualização de softwares, são essenciais às suas atividades, sem as quais,
as operações industriais estão inviabilizadas. Esclarece acerca de cada serviço:
a) NF 1431— FORTALEZA ASSESSORIA & INFORMÁTICA LTDA.; NF's 219 e
239 — MS COMP INFORMÁTICA LTDA.: referem-se a Manutenção e Suporte nos
microcomputadores da Recorrente. Sabe-se que todo o sistema operacional de
compras, vendas, contábil e gerencial, é totalmente informatizado. Sem os
computadores, que controlam as entradas dos caminhões, o peso da soja (balança
eletrônica), preenchem as notas de entrada e saída, fazem o controle de estoque, enfim
tudo, não há como a empresa funcionar. Tais equipamentos são indispensáveis para o
regular funcionamento da atividade da Recorrente, sem os quais sua atividade,
operacional e comercialmente estaria totalmente inviabilizada, ou seja, são utilizados
diretamente na atividade operacional;
b)
NF's
3309
e
3342
—
MARWIL
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.: Nobres Julgadores, vemos que nestas notas temos o
pagamento referente ao serviço de "CONSERTO DA CAMPAINHA DO
SECADOR". Ora, Senhores Conselheiros, a campainha do secador é uma
ferramenta inerente ao processo industrial da Recorrente, pois é esta que informa
o momento do término do processo de secagem da soja, que possibilita a posterior

[omissi]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
[omissi]

2 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3101-001.883 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909839/2011-29

passagem para o próximo passo do processo produtivo. Sem a campainha,
prejudicado fica o serviço de secagem da soja, sem o qual, não será possível se
concretizar o processo de industrialização de óleos vegetais, a partir da soja, gasto
diretamente em contato com o produto;
c) NF 2626 — ANUNCIAÇÃO ANUNCIAÇÃO LTDA.: Vemos que na referida nota
fiscal se fez a prestação do serviço de análise de lecitina de soja e análise de farelo
de soja. Ora, estamos falando justamente da matéria-prima da Recorrente, a qual
precisa ser analisada e ter sua qualidade verificada para posterior início do processo
industrial. Senhores Conselheiros, isto não é inerente a atividade da Recorrente? Estes
serviços não estão diretamente ligados ao processo industrial da Recorrente? Óbvio que
sim, é inequivocamente devem gerar o direito ao crédito, pois fazem parte do processo
industrial (análise) que é terceirizado pela Recorrente;
d) NF's 1918 e 1975 — SAWAGE EMPRESA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
LTDA.: Caros Conselheiros, já demonstramos que entre as atividades da Recorrente
estão "conservação, depósito, ensilagem de cereais", sendo óbvio que a necessidade de
vigilância com relação a conservação e depósito desses produtos é inerente a sua
atividade. Senhores Conselheiros, como armazenar toneladas de cereais e deixá-los ao
relento, sem qualquer vigilância, segurança especializada, e permitir que estes
produtos sejam roubados, furtados ou simplesmente sumam de seus depósitos?
Evidente que se faz absolutamente necessário o serviço de vigilância 24 horas
(conforme se denota das notas fiscais) pois é inerente a atividade, nos mesmos moldes
que reconhece o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF, quanto ao
direito de creditamento das transportadoras com relação aos valores pagos a título de
seguro de seus caminhões e mercadorias transportadas;
e) NF's 240 e 242— ENGEPREV ENENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.: Vemos
das notas fiscais que se referem prestação de serviços e manutenção de "S/E 138KV",
que é justamente a subestação de energia elétrica da Recorrente. Caros Julgadores,
desnecessário repisar a necessidade de energia elétrica para o processo produtivo desta
empresa, nos seus processos de industrialização e refinação. Evidente que trata-se de um
produto (energia elétrica) essencial às suas atividades, sendo inconteste que a
manutenção de seus equipamentos que fornecem esta energia é de suma importância
para a concretização de suas atividades, devendo sim dar o direito ao crédito conforme
pleiteado;
f) NF's 1948 e 1968 — PRESTATIVA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS
LTDA: A referida empresa prestava à Recorrente diversos serviços, dentre os quais a
manutenção e limpeza dos silos de armazenagem, descarga de caminhões,
ensacamento de produtos, dentre outros, todos, conforme visto, direta e intimamente
ligados a atividade da Recorrente. Senhores Conselheiros, não estando os silos com a
manutenção em dia, podem ocorrer vazamentos de água da chuva e danificar os
produtos estocados, pode haver perda de produtos mediante qualquer tipo de vendaval,
por exemplo. Ressalte-se, ainda, que os produtos quando recebidos na empresa através
dos caminhões que o transportam não descem sozinhos dos caminhões, necessitando
que este serviço seja realizado e auxiliado por diversas pessoas. Assim como o
ensacamento dos mesmos, para a posterior venda dos mesmos. Em anexo Nota Fiscal
do mês 08/2004 com o anexo da demonstração dos serviços prestados, de forma a
substanciar as alegações desta Recorrente, e lhe conferir inequivocamente o direito ao
crédito pleiteado.
g) NF's 448793 e 443673 — RM SISTEMAS LTDA.; NF 1114 — BRUSTOLIN,
SCUCIATO & KOVAL LTDA.: As notas fiscais aqui mencionadas representam, todas,
a prestação de serviço de criação e atualização de Softwares confeccionados única e
exclusivamente para a Recorrente. Senhores Julgadores, os softwares (programas de
computador) criados exclusivamente para uma determinada empresa, englobam todas as
suas demandas, necessidades e particularidades, e são úteis e capazes de funcionamento
somente na empresa para qual foram criados. Ora, evidente que os gastos com a
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3101-001.883 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909839/2011-29

manutenção destes softwares geram o direito ao crédito, afinal, sem estes sistemas a
empresa perde toda a sua operacionalidade, sua atividade fica inviabilizada ante a
impossibilidade de registrar e apurar todos os dados inerentes e importantes da
atividade. Assim, inconteste o direito ao crédito quanto aos pagamentos relacionados a
estes serviços;
h) NF 22 — ELIZANY RITA DA SILVA COSTA: A referida nota se refere ao serviço
de "COORDENAÇÃO DA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO",
responsabilidade da Recorrente exigida por lei, com relação aos seus funcionários.
Ora, Senhores Julgadores, sabemos que os mais variados setores de atividade hoje em
dia possuem suas regras específicas com relação a segurança do trabalho, muitas das
quais, se não atendidas, impedem o funcionamento dessas empresas em caso de
constatação de irregularidades por parte do Ministério do Trabalho ou Ministério
Público do Trabalho. Assim, a partir do momento que a empresa é obrigada a cumprir
determinadas regras, treinar seus funcionários para que não incorram em erros na
aplicação e no respeito às regras da legislação quanto a segurança do trabalho. Caros
Conselheiros, sendo obrigada a Recorrente a atender estas determinações legais,
inconteste que estes serviços prestados são inerentes a concretização de suas atividades,
sendo que os valores pagos a estes serviços prestados devem sim serem incluídos na
base de cálculo da apuração dos créditos a descontar de PIS e Cofins.
Em relação aos itens ‘d’, ‘g’ e ‘h’, entendo pela manutenção das glosas. Embora
compreenda pela necessidade, ao extrairmos os serviços de vigilância e criação de software, não
há impedimento para a realização da industrialização, refinamento, comercialização e exportação
dos produtos pela recorrente. Tais serviços mostram-se, na verdade, despesas não operacionais,
ou seja, de conservação e controle da atividade.
Como visto incialmente, a demonstração do critério de essencialidade e/ou
relevância no processo de industrialização ou na prestação de serviço é requisito técnico para
fruição do crédito. Assim, acerca do serviço de vigilância, cabe à recorrente demonstrar sua
obrigatoriedade prescrita em contratos firmados junto aos adquirentes dos grãos e dos serviços
de armazenagem.
Acerca do serviço tomado com a prestadora Elizany Rita da Silva Costa, além da
recorrente não indicar qual legislação exige a contratação de coordenador da área de segurança,
ainda decorre de serviço de pessoa física, que, por sua vez, não possui previsão legal para o seu
cômputo na base de cálculo do crédito da contribuição.
Para os demais serviços contraídos com pessoa jurídica (itens ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘e’, ‘f’),
diante dos esclarecimentos prestados pela recorrente, a meu ver, todos estão vinculados à fase
pré-industrial ou industrial, sem as quais dificulta as atividades de exportação, importação e
armazenagem dos cereais e, ainda, da produção de óleo vegetal pela recorrente.
Sendo assim, reverto às glosas em relação aos itens ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘e’, ‘f’.

- Crédito Presumido.
Do que foi visto na decisão recorrida, incontroverso o direito ao crédito
presumido pela recorrente para dedução da contribuição devida no período de apuração. A não
confirmação do ressarcimento pela DRJ deu-se por falta de previsão legal.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3101-001.883 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909839/2011-29

A decisão recorrida não merece reparos.
O caso em tela, envolve crédito presumido de Cofins não-cumulativa vinculada à
receita de exportação do 1o trimestre de 2004, cujo crédito é aproveitado na escrita fiscal a teor
dos artigos 12 e § 5o do art. 3o da Lei no 10.833/2003:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (Produção de efeito)(Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(Regulamento)
[omissis]
§ 5oSem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as
pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas
nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a 1514, 1515.2,
1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM,
destinados à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da COFINS, devida em
cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens e
serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no mesmo período, de
pessoas físicas residentes no País. (Revogado pela Lei no 10.925, de 2004)
§ 6oRelativamente ao crédito presumido referido no § 5o: (Revogado pela Lei no 10.925,
de 2004)
I - seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de alíquota correspondente a 80% (oitenta por cento) daquela constante do
art. 2o;
I - seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de alíquota correspondente a 80% (oitenta por cento) daquela constante do
caput do art. 2odesta Lei; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)(Revogado pela
Lei no 10.925, de 2004)
II - o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie
de bem ou serviço, pela Secretaria da Receita Federal – SRF, do Ministério da
Fazenda.(Revogado pela Lei no 10.925, de 2004)
§ 11. Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as
pessoas jurídicas que adquiram diretamente de pessoas físicas residentes no País
produtos in natura de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 10.08 e 12.01,
todos da NCM, que exerçam cumulativamente as atividades de secar, limpar,
padronizar, armazenar e comercializar tais produtos, poderão deduzir da COFINS
devida, relativamente às vendas realizadas às pessoas jurídicas a que se refere o § 5o,
em cada período de apuração, crédito presumido calculado à alíquota correspondente a
80% (oitenta por cento) daquela prevista no art. 2o sobre o valor de aquisição dos
referidos produtos in natura.
Art. 12. A pessoa jurídica contribuinte da COFINS, submetida à apuração do valor
devido na forma do art. 3o, terá direito a desconto correspondente ao estoque de abertura
dos bens de que tratam os incisos I e II daquele mesmo artigo, adquiridos de pessoa
jurídica domiciliada no País, existentes na data de início da incidência desta
contribuição de acordo com esta Lei. (Produção de efeito)
§ 1oO montante de crédito presumido será igual ao resultado da aplicação do percentual
de 3% (três por cento) sobre o valor do estoque.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3101-001.883 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909839/2011-29

§ 2oO crédito presumido calculado segundo o § 1oserá utilizado em 12 (doze) parcelas
mensais, iguais e sucessivas, a partir da data a que se refere o caput deste artigo.
§ 2oO crédito presumido calculado segundo os §§ 1oe 9odeste artigo será utilizado em 12
(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir da data a que se refere o caput
deste artigo.(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
§ 2oO crédito presumido calculado segundo os §§ 1o, 9oe 10 deste artigo será utilizado
em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir da data a que se refere o
caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004) (Vide Lei no 10.925, de
2004)
§ 3oO disposto no caput aplica-se também aos estoques de produtos acabados e em
elaboração.
§ 4oA pessoa jurídica referida no art. 4oque, antes da data de início da vigência da
incidência não-cumulativa da COFINS, tenha incorrido em custos com unidade
imobiliária construída ou em construção poderá calcular crédito presumido, naquela
data, observado:
I - no cálculo do crédito será aplicado o percentual previsto no § 1osobre o valor dos
bens e dos serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, adquiridos de pessoas
jurídicas domiciliadas no País, utilizados como insumo na construção;
II - o valor do crédito presumido apurado na forma deste parágrafo deverá ser utilizado
na proporção da receita relativa à venda da unidade imobiliária, à medida do
recebimento.
À época dos fatos, a legislação não autorizava o ressarcimento de crédito
presumido à atividade cerealista, o que restou mantido com a instituição do beneficio por meio
da Lei 10.925/2004, que revogou o § 5o do art. art. 3o da Lei no 10.833/2003. Nesse sentido, cito
o acórdão no 3402-008.042 como precedente deste Tribunal Administrativo:
Considerando o período envolvido (2o trimestre de 2004), a legislação aplicável
para avaliar a validade do crédito presumido da COFINS das atividades agropecuárias é
o art. 3o, §§ 5o, 11o e 12o da Lei n.o 10.833/2003, nas redações vigentes antes das
alterações legislativas trazidas pela Lei n.o 10.925/2004 (que entraram em vigor, quanto
a essa questão, em 01/08/2004 - arts. 8o, 9o e 17, III, da Lei n.o 10.925/2004). Referidos
dispositivos legais expressavam:
Art. 3o (...)
§ 5o Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03,
01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, 15.07 a 1514, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, destinados
à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da COFINS, devida em
cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos
bens e serviços referidos no inciso II do caput deste artigo, adquiridos, no
mesmo período, de pessoas físicas residentes no País.
(...)
§ 11. Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que adquiram diretamente de pessoas físicas
residentes no País produtos in natura de origem vegetal, classificados nas
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3101-001.883 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909839/2011-29

posições 10.01 a 10.08 e 12.01, todos da NCM, que exerçam
cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e
comercializar tais produtos, poderão deduzir da COFINS devida,
relativamente às vendas realizadas às pessoas jurídicas a que se refere o § 5o,
em cada período de apuração, crédito presumido calculado à alíquota
correspondente a 80% (oitenta por cento) daquela prevista no art. 2o sobre o
valor de aquisição dos referidos produtos in natura.
§ 12. Relativamente ao crédito presumido referido no § 11:
I - o valor das aquisições que servir de base para cálculo do crédito
presumido não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
produto, pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e
II - a Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
regulamentá-lo. (grifei)
De pronto, cumpre salientar que como se depreende do Despacho Decisório,
estamos diante da previsão do crédito presumido trazida no art. 3o, §11o, da Lei n.o
10.833/2003, aplicável para as pessoas jurídicas “que exerçam cumulativamente as
atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e comercializar” grãos, como
destacado acima. Assim, descabida a alegação trazida pela Recorrente de forma
genérica em seu recurso no sentido de que seria uma empresa que realiza a
industrialização dos grãos na forma do regulamento do IPI.
Ora, de fato trata-se de premissa para o próprio aproveitamento do crédito
presumido com fulcro no dispositivo mencionado: ser uma empresa tradicionalmente
chamada de cerealista, que realiza o beneficiamento de grãos por meio dos processos de
secagem, limpeza e padronização. E a realização exatamente dessas atividades pela
Recorrente foram confirmadas por ela própria em sede de fiscalização, como indicado
no despacho decisório:
(...)
Assim, não há dúvidas que o crédito sob análise foi tomado com fulcro na
previsão do §11o do art. 3o da Lei n.o 10.833/2003, como crédito presumido quando da
aquisição de pessoas físicas, cabendo ser analisados os requisitos para seu gozo e
aproveitamento.
Segundo esta previsão legal, o crédito presumido, calculado sobre o valor de
aquisição dos insumos, será deduzido do valor da contribuição devida relativamente às
vendas realizadas às "pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou
vegetal, classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
15.07 a 1514, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura
Comum do Mercosul - NCM, destinados à alimentação humana ou animal" (redação do
art. 3o, §5o, Lei n.o 10.833/2003)
Vislumbra-se que, com esta redação, a lei promoveu uma restrição ao
aproveitamento do crédito presumido do §11o do art. 3o da Lei n.o 10.833/2003 das
empresas "cerealistas": este crédito somente poderia ser deduzido da contribuição
devida na saída destinada às pessoas jurídicas indicadas na lei, que produzam
mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal e que podem tomar o crédito
presumido indicado no art. 3o, §5o da Lei n.o 10.833/2003 (ordinariamente chamadas de
"agroindustriais", considerando a legislação em vigor atualmente). Tratam-se, portanto,
de vendas no mercado interno, especificamente para as pessoas jurídicas agroindustriais
indicadas na lei.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3101-001.883 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909839/2011-29

Com isso, este crédito presumido não é garantido nas exportações, vez que
restringido somente para as vendas para aquelas pessoas jurídicas nacionais, que podem
tomar o crédito presumido na condição de produtoras/"agroindústrias". Ainda que de
forma claramente contrária ao princípio da não cumulatividade, especialmente em razão
do efeito cumulativo nas exportações1 , e não obstante minha irresignação pessoal2 ,
esta é a redação legal vigente à época dos fatos e a que deve ser observada nesta seara
administrativa, na forma exigida pelo Regimento Interno deste Conselho. Nesse sentido
foi a posição externada por este Colegiado nos acórdãos 3402-003.519, 3402-003.520 e
3402-003.521 de dezembro/2016, que indicaram em suas ementas:
CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 3o, §11o, LEI N.o 10.833/2003.
Considerando a redação vigente à época, o crédito presumido das pessoas
jurídicas "cerealistas" somente poderia ser deduzido do PIS/COFINS devidos
na venda para pessoas jurídicas "agroindustriais" indicadas na lei, que
produzam mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal.
Ausência de previsão legislativa específica quanto à venda para exportação.
Cito ainda o acórdão no 3402-009.486:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, artigos 8o e 15,
somente pode ser utilizado para deduzir das contribuições apuradas no regime de
incidência não-cumulativa, não podendo ser objeto de compensação ou de
ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, a Lei
no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
O meu posicionamento está alinhado ao recente entendimento esposado pelo STJ,
no bojo do REsp 1.747.670/RS (18/12/2023), segundo ementado:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E
COFINS. BENEFICIAMENTO DE CEREAIS. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ
SUPERADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 8o DA LEI 10.925/2004. RECURSO
ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL PROVIDO E PREJUDICADO O RECURSO
DA CONTRIBUINTE.
1. A discussão está delimitada na subsunção das atividades da empresa como
agroindustriais ou cerealistas, consoante disposição constante no art. 8o da Lei
10.925/2004, para fazer jus à apuração do crédito presumido de PIS e de COFINS,
questão eminentemente de direito, razão pela qual não incide o óbice da Súmula 7/STJ.
2. O benefício fiscal instituído pelo art. 8o da Lei 10.925/2004 (crédito presumido de
PIS/COFINS) aplica-se somente às sociedades que realizam processo de
industrialização com emprego de grãos de soja, trigo, milho e outros, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, transformando-os em produtos
diversos, tais como, óleo de soja, farinha de trigo, massas, biscoitos, etc. Nesse sentido:
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.708.514/RS, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt nos EDcl no REsp
1.667.099/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
3/8/2021, DJe de 16/8/2021; e AgInt nos EDcl no REsp 1.697.609/RS, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 9/10/2020.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3101-001.883 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909839/2011-29

3. Na espécie, o Tribunal de origem consignou, expressamente, que o grão adquirido
pela impetrante para futura exportação passava apenas pelas etapas de recebimento,
beneficiamento, limpeza, padronização, secagem, armazenamento e expedição, não
havendo que se falar, portanto, em processo de industrialização para fins de
enquadramento da contribuinte como empresa agroindustrial.
4. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. Prejudicado o recurso da contribuinte
Com isso, mantenho a decisão recorrida em relação ao crédito.

- Conclusão.
Por todo o exposto, não conheço das matérias relacionadas às despesas com
armazenagem e ao ajuste sobre o rateio e, na parte conhecida, dou parcial provimento ao recurso
voluntário para restabelecer os créditos ordinários sobre os serviços adquiridos de pessoa jurídica
apontados nos itens ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘e’, ‘f’, do presente voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa
Voto Vencedor
Conselheira Laura Baptista Borges, Redatora designada.
Com a devida vênia e admiração à i. Conselheira Relatora Sabrina Coutinho
Barbosa, expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu posicionamento,
unicamente com relação ao serviço abaixo, mantendo a glosa do crédito.
“a) NF 1431— FORTALEZA ASSESSORIA & INFORMÁTICA LTDA.; NF's 219
e 239 — MS COMP INFORMÁTICA LTDA.: referem-se a Manutenção e Suporte
nos microcomputadores da Recorrente. Sabe-se que todo o sistema operacional
de compras, vendas, contábil e gerencial, é totalmente informatizado. Sem os
computadores, que controlam as entradas dos caminhões, o peso da soja
(balança eletrônica), preenchem as notas de entrada e saída, fazem o controle de
estoque, enfim tudo, não há como a empresa funcionar. Tais equipamentos são
indispensáveis para o regular funcionamento da atividade da Recorrente, sem os
quais sua atividade, operacional e comercialmente estaria totalmente
inviabilizada, ou seja, são utilizados diretamente na atividade operacional;”
Em seu Recurso Voluntário, observo que a Recorrente alega que os serviços de
manutenção de computadores são essências às suas atividades sem as quais as operações
industriais restariam inviabilizadas, no entanto, suas alegações são genéricas.
É compreensível a necessidade de computadores no dia a dia das atividades da
empresa, entretanto, como bem ponderado pela i. Relatora Sabrina Coutinho Barbosa para as
glosas de outras rubricas, “não há impedimento para a realização da industrialização,
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3101-001.883 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.909839/2011-29

refinamento, comercialização e exportação dos produtos pela recorrente. Tais serviços
mostram-se, na verdade, despesas não operacionais, ou seja, de conservação e controle da
atividade”.
A demonstração do critério de essencialidade e/ou relevância no processo de
industrialização ou na prestação de serviço é requisito técnico para fruição do crédito, devendo a
Recorrente respaldar as suas alegações.
Diante disto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto, para
o fim de manter as glosas relativas à manutenção de computadores.
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 368
DF CARF MF
Original